Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0733347-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME AGRAVADO: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ver afastada a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, por ter, segundo alega, garantido o juízo da execução. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida se analisada isoladamente poderia levar à conclusão obtida pela parte recorrente. Contudo, pela análise dos autos de origem, verifica-se que procedeu acertadamente o juízo de primeiro grau. Assim foi proferida a decisão: “Defiro o pedido aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que apenas o pagamento voluntário impede a incidência do encargo previsto no mencionado dispositivo, não sendo suficiente a mera indicação de bens a penhora (Acórdão 1380400, 07061193220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, foi fixado entendimento pela Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da aplicabilidade da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC e de honorários advocatícios, em mesmo patamar, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, para o caso de não cumprimento voluntário da obrigação: "RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria.(Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)." Dessa forma, deve ainda ser acrescido ao quantum debeatur o percentual de 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença. Débito atualizado em id. 161336303. Providencie a Secretaria a penhora adicional de R$ 4.883,98 no rosto dos autos de no. 0705127-84.2020.8.07.0007, que tramita perante este Juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Como dito, a pretensão da parte agravante, da forma como transcrita, sugere que o processo executivo estava garantido, com quantias suficientes e desembaraçadas, aptas a fazer frente à dívida exigida. Entretanto, o que levou ao juízo entender em sentido contrário, foi justamente o fato de que embora existissem as penhoras, estas não estavam desembaraçadas e disponíveis ao juízo ou à parte interessada. Tanto que a tentativa de transferência dos valores para uma conta judicial vinculada à execução foi inviabilizada em razão de outros atos expropriatórios pendentes de cumprimento no bojo do processo em que, conforme sustenta o recorrente, estava depositada a quantia. Havia notícia de crédito trabalhista pendente de análise, por ocasião da penhora. E o fato de a quantia depositada ser passível de discussão, a penhora realizada não equivale, no caso concreto, ao pagamento, devendo a penalidade do § 1o, art. 523, do CPC, ser devidamente aplicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b